Tribunal: STF
Processo: HC 67538
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
COMPETÊNCIA.
'HABEAS CORPUS'. BENEFÍCIOS RELATIVOS AO REGIME DE PRISÃO.
SE O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRE DE ATO DE MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU  BENEFÍCIOS RELATIVOS AO REGIME DE
PRISÃO DO PACIENTE, NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGAR,
ORIGINARIAMENTE O 'HABEAS CORPUS' (ART. 102, I, 'h', DA C.F.), MAS,
SIM, AO TRIBUNAL ESTADUAL, A QUE O JUIZ ESTA VINCULADO.
H.C. NÃO CONHECIDO, ORDENADA A REMESSA DOS AUTOS AO E. TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO.